Tribunal: TJSP
Processo: 1011047-04.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009.Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR.Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009.Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR.Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Recurso parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011047-04.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados ALBANI DOS REIS (E OUTROS(AS)), NANCY ADRIENE FERNANDES
BOEGLI, GUILHERME DE ARRUDA GUERRA, LEONOR FERRAZ DE SOUZA,
MARIA JANI LEONIDAS RODRIGUES, AUSILENE APARECIDA STOCCO,
LUCIA TERESA FELIZATTI, MÁRCIO DE OLIVEIRA ROSA, VALQUIRIA
LEOZETTI MARTINS SANDANIELO, EDNA CORREA, ELZA LUIZ DE
OLIVEIRA AMARAL e DELFINA DOS PRAZERES BARTOLO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram
parcialmente o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011047-04.2014.8.26.0053 -Voto no 741-20
2
VOTO No 741/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1011047-04.2014.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALBANI DOS REIS
JUIZ: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução
de título judicial. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei
Federal
no
11.960,
de
29.06.2009.Declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso
Especial n. 1.270.439-PR.Inaplicabilidade do dispositivo
apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Recurso
parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da
matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do
REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Modificação do
acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei
Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do
Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior
Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.
Trata-se de embargos oferecidos pela Fazenda do Estado de São
Paulo à execução de título judicial que a condenou ao pagamento de valor
referente à correção monetária de verbas pagas em atraso (FAM). A r. sentença
julgou improcedentes os embargos.
A Fazenda do Estado apelou. Afirma que aos débitos da Fazenda
Pública se aplica a Lei 11960/09, que deu nova redação ao art. 1-F da Lei
9494/97. Assevera que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por
arrastamento, da Lei no 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal ainda pendem
de modulação. Assinala que no tocante aos juros, deve ser considerada a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011047-04.2014.8.26.0053 -Voto no 741-20
3
regra de remuneração estabelecida pela Medida Provisória n. 567/2012,
convertida na Lei n. 12.703/2012. Pede o provimento do recurso para que seja
determinada a aplicação da Lei n. 11.960/09 até a modulação dos efeitos pelo
STF ou, caso diverso o entendimento deste Tribunal, seja sobrestado o processo
até o julgamento da ADI n. 4357.
Recurso tempestivo e respondido
O acórdão de fls. 63/67 deu provimento em parte ao recurso,
para determinar a imediata aplicação da Lei n. 11.960/09 apenas no tocante aos
juros de mora.
Interpostos recursos extraordinário e especial pela Fazenda do
Estado (fls. 70/80 e 82/92), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os
autos a esta Turma Julgadora, em atenção ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, à
vista do decidido no RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, e no
REsp no 1.495.146/MG, Tema n. 905 do STJ, no sentido de que “as condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
(fls. 110/114).
É O RELATÓRIO.
O caso é de parcial retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011047-04.2014.8.26.0053 -Voto no 741-20
4
O acórdão de fls. 63/67 manteve a correção monetária pela
“Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem normas específicas”.
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o que
foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.495.146/MG (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em
parte, para que, em razão da natureza da relação de direito material existente
entre as partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser
mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em
juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 63/67 apenas para que a
correção monetária seja computada de acordo com o IPCA-E, nos termos do que
foi decidido nos temas n°810 do Supremo Tribunal Federal e no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR